Tribunal: TJDFT
Processo: 0718247-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL RURAL. COMPRA E VENDA. REGISTRO. NÃO COMPROVADO. MÁ-FÉ. FRAUDE CONTRA CREDORES. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 674 do CPC “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.
2. Em que pese à apresentação de contrato de compra e venda de imóvel rural, não houve modificação da propriedade no registro do bem, nem restou demonstrado o cumprimento do pagamento na forma convencionada para que se ateste a veracidade do negócio jurídico.
3. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, conforme preceitua a súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Demonstrada a má-fé do embargante em conluio com o executado em simular a transferência da propriedade para evitar que o patrimônio seja alcançado pelos credores, dada a ciência da situação financeira do executado, configurada a fraude à execução.
5. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.